Tribunal: TJSP
Processo: 0004265-03.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Interrupção da contagem do lapso temporal para o fim de livramento condicional – Entendimento
A regra de que o cometimento de falta grave pelo reeducando interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios aplica-se aos pedidos de progressão de regime prisional e de livramento condicional. A despeito do teor do Enunciado n. 441 da Súmula de Jurisprudência

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Interrupção da contagem do lapso temporal para o fim de livramento condicional – Entendimento
A regra de que o cometimento de falta grave pelo reeducando interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios aplica-se aos pedidos de progressão de regime prisional e de livramento condicional. A despeito do teor do Enunciado n. 441 da Súmula de Jurisprudência desse mesmo Superior Tribunal de Justiça, o Col. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a interrupção do lapso para a obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidiria não apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também naqueles que objetivassem a obtenção de livramento condicional, cuja concessão pressuporia necessariamente a existência de comportamento satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução da pena.